Tribunal: TJDFT
Processo: 0747675-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747675-43.2023.8.07.0000 RECORRENTES: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO A CRÉDITOS APURADOS PELA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DA PERÍCIA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO SUBSTITUTIVO AO LAUDO HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECÁLCULO DA QUILOMETRAGEM RODADA PELOS ÔNIBUS E DOS RESULTADOS DA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO. REJEIÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS E PROTEGIDAS PELA COISA JULGADA. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. O título judicial homologou o laudo pericial elaborado no processo de conhecimento. Portanto, as matérias integrantes do laudo (recálculo da quilometragem rodada pelos ônibus e dos resultados da câmara de compensação) estão protegidas pela coisa julgada, não podendo ser rediscutidas em fase de cumprimento de sentença. II. A constituição em mora (e o termo inicial dos juros legais) decorreu de inadimplemento da obrigação contratual, nos termos do que previa o revogado Código Civil de 1916, artigo 960, e o Código Civil de 2002, artigo 405, então, os juros moratórios são devidos desde a citação no processo de conhecimento. III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 509, §4o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ofensa à coisa julgada, vez que estabelecida a necessidade de liquidação para apuração do valor devido, sendo prematura a instauração do processo executivo; c) artigo 507 do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de preclusão in casu, ao argumento de que a impugnação e os pedidos de esclarecimentos somente poderiam ser realizados após a elaboração do laudo pericial; d) artigo 394 do Código Civil, sustentando que os juros de mora não poderiam ter incidência em data anterior à efetiva homologação dos cálculos, porquanto o sistema da Câmara de Compensação traduz entradas e saídas de cada parte a partir da atividade prestada. Argumentam que o laudo seria o único capaz de apontar eventuais haveres remanescentes, seja para pagamento, seja para devolução. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do escritório SOCIEDADE POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/SP 6.205 e do advogado MÁRCIO S. POLLET, OAB/SP 156.299. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 502, 507, 509, §4o, todos do Código de Processo Civil, e 394 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório SOCIEDADE POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/SP 6.205, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466, e as referentes à parte recorrida exclusivamente em nome do advogado MÁRCIO S. POLLET, OAB/SP 156.299. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002